Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704389-42.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: LUCAS MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DESPACHO Vistos e etc., A parte autora apresentou petição requerendo que os autos sejam remetidos ao juízo a quo para expedição de alvará, em razão de petição da parte ré informando que efetuou o depósito judiciário da condenação, no valor de R$ 3.190.68. (ID. Num. 15605269 - Pág. 1 a 3; Num. 15605270 - Pág. 1 e Num. 15605271 - Pág. 1). Decido. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado caso ele tenha ocorrido, pois a parte recorrente ré não requereu a suspensão do prazo que tem direito para oposição de Embargos Declaração ou recurso extraordinário, e após, o envio ao juízo de origem para continuidade quanto aos demais atos processuais. Além do mais, como o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, o depósito do valor devido àquela época serve para liberar o devedor de juros e correção monetária. I. Brasília, 29 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator